Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701236-22.2020.8.07.0018 RECORRENTE: V. B. D. S., E. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO ATENDIDO. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NA LEGISLAÇÃO INFRA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Constituição Federal assegura às crianças de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos o direito à educação básica obrigatória, em escola da rede pública. (art. 208) Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I). 2. O apelante já tem o Direito Constitucional à Educação atendido, muito embora não seja a melhor opção para as autoras e sua responsável, não se pode obrigar a Administração Pública a remanejar as crianças. 3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da(o) representante da criança, quando já matriculada em creche por ela(e) escolhida. 4. A obrigação de efetivar matrícula em creche, com funcionamento em período integral, não tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora. Ademais, não se pode ter certeza de que haveria uma creche perto da casa do autor com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam que a decisão colegiada afrontou o artigo 208, inciso IV da Constituição Federal. Pugnam para que sejam transferidas para uma escola mais próxima de sua residência, com período integral. Sustentam que como houve mudança de residência, a situação fática foi alterada com o decorrer do tempo e, portanto, possuem direito à educação de forma eficiente e segura, eis que a escola anterior não mais lhes atende. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 208, inciso IV Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Demais disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030